Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DA AUTORA. TEMA 1085. STJ. DISTINGUISHING. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. NÃO COMPROVADO. ARTIGO 80 DO CPC. ATO ATENTATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao recurso do réu. 1.1. Em suas razões, o embargante assevera que o acórdão incorreu em omissão. Alega que o acórdão restou omisso em relação às teses jurídicas apresentadas no recurso de apelação, sobretudo em relação à licitude dos descontos de parcelas de operações de crédito realizados em conta corrente, ainda que a conta seja utilizada para o recebimento de salário (Tema 1085 – STJ), em dissintonia com precedente sobredito. Narra que a cliente autora tinha plena possibilidade de saber e planejar seu futuro em caso de adesão ao referido plano PDIV.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Não se verifica a omissão alegada no acórdão, pois o julgado expôs, de forma clara e inteligível, que a limitação de descontos sobre as consignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico, visa ao fim de preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do empregado, nos termos do artigo 1o da Lei 10.820/2003. 3.1. O aresto foi claro ao expor que, a despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, há que se analisar, no presente caso, a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 3.2. Isso porque, no caso dos autos, a autora aderiu ao Plano de Desligamento Incentivado Voluntário (PDIV), momento em que teve uma consequente redução no seu salário em mais de 30%, configurando, assim, a onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente. 3.3. O fato superveniente impossibilitou a autora de dar continuidade ao pagamento dos empréstimos de forma assídua das parcelas. 3.4. Inclusive, cumpre mencionar que o julgamento do Tema 1.085 pelo Superior Tribunal de Justiça versou sobre circunstância fática em que o mutuário expressa a autorização de desconto em conta corrente, decorrente de contratos de mútuo, sendo conhecedor da sua capacidade de quitação das dívidas. 3.5. O decisum demonstrou que estes autos, por sua vez, se trata da ocorrência de um evento externo, qual seja, demissão da autora, oriunda de PDIV.
4. As alegações, na verdade, referem-se à insatisfação do embargante com o resultado da decisão 4.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Da litigância de má-fé. Em que pesem as alegações da embargada, não merece prosperar o pedido de caracterização da litigância de má-fé, uma vez que há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil, não evidenciado neste momento. 5.1. Na hipótese, o embargante não alterou a verdade dos fatos, mas apenas se utiliza de seus direitos de defesa, não ficando evidenciado, neste momento, comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça.
6. Embargos rejeitados.